Tribunal: TCU
Processo: 014.822/2010-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 866/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em autorizar o arquivamento dos presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 014.822/2010-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Damião Ramos Cavalcanti (XXX.769.804-XX); Isabel Maria Lemos Gomes da Silva (XXX.718.704-XX); Isá da Cunha Paiva Barreto (XXX.145.014-XX); Ivoneide Alves de Araújo Vieira (XXX.753.064-XX); Jader Nunes de Oliveira (XXX.800.904-XX); Jorge Hebert Echude Silva (XXX.978.404-XX); Jorge da Silva Raymundo (XXX.815.227-XX); Jose Nemy da Fonseca (XXX.862.994-XX); Josvaldo Rodrigues Ataíde (XXX.928.444-XX); José Carlos da Silva (XXX.165.408-XX); José Wagner de Oliveira (XXX.704.694-XX); José de Almeida Costa (XXX.074.554-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que: 1.7.1. valendo-se da faculdade prevista no art. 260, § 3o, do RITCU, proceda à imediata autuação e subsequente instrução dos atos de pensão civil indicados no subitem 9.1.2 do Acórdão 7578/2015-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.2. nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, bem como à Conjur/TCU, as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 0006069-90.2012.4.05.8200, em trâmite na Seção Judiciária do Estado da Paraíba, ajuizada pelo Sr. Daniel Ramos Cavalcanti (XXX.769.804-XX), a fim de que sejam adotadas as providências judiciais cabíveis; 1.7.3. nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, bem como à Conjur/TCU, as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 0801906-92.2016.4.05.8200, em trâmite na Seção Judiciária do Estado da Paraíba, ajuizada pela Sra. Maria das Mercês Fernandes Martins Nunes, pensionista de Jader Nunes de Oliveira (XXX.800.904-XX), a fim de que sejam adotadas as providências judiciais cabíveis.